Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA MATERIAL.
1. No presente caso, o Distrito Federal foi condenado por litigância de má-fé, por ter violado o disposto no artigo 5o do Código de Processo Civil.
2. O adimplemento substancial, fundamentado na boa-fé objetiva, afasta a resolução do negócio quando o cumprimento foi realizado de modo substancioso, ou seja, se a parte inadimplida é mínima em relação ao todo. A teoria tem aplicação no âmbito do direito contratual, e só se aplicando nas hipóteses em que a parcela inadimplida é de escassa importância, revelando-se inadequada para solucionar controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar ou no âmbito de ações que envolvam medicamentos.
3. Quanto aos honorários, o juiz a quo consignou que “não há se falar em confusão patrimonial, porquanto os honorários advocatícios constam do título judicial exequendo, sendo certo que o Distrito Federal não aviou o recurso necessário à época para a desconstituição do título. Portanto, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial”. De fato, não é possível, na fase executiva, reabrir a discussão acerca dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. Apelação interposta pelo Distrito Federal conhecida e não provida. Unânime.